Tribunal: TJPA
Processo: 0009409-38.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009409-38.2016.8.14.0401

APELANTE: REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA FAVACHO JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, I E II, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.
PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS DOIS VETORES, CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA A AMBOS OS VETORES, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL.

REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A COMINAÇÃO DE PATAMAR MAIS ELEVEDO.
PROCEDENTE
.
AUMENTO COMINAD
O EM 2/5 SOMENTE EM RAZÃO DO NÚMERO DE MAJORANTES. REDUÇÃO PARA 1/3 QUE SE IMPÕE ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 443 DO STJ. PENA QUE PASSA A SER DE 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 130 DIAS-MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA FAVACHO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 13452803, que, de acordo com o IPL nº 2/2016.100397-2, que em 23 de abril de 2016, por volta das 05h:30min, a vítima, Mª de Nazaré da Silva Barbosa, estava no quintal de sua residência, localizada na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 10, Passagem São Pedro, bairro Umarizal, quando viu seu filho ser empurrado por quatro homens armados, dentre eles o ora apelante, tendo estes anunciado o assalto e passado a exigir dinheiro, joias e objetos de valor.

Os homens invadiram a residência e, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, subtraíram da casa vários objetos, dentre eles televisor, notebook, aparelhos celulares e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), e, em seguida, renderam um motorista de taxi que estava parado no sinal da Av. Senador Lemos, esquina com a Av. Doca de Souza Franco, adentrando no veículo e partindo em fuga.

A PM foi acionada e após perseguição logrou êxito em prender três dos assaltantes, tendo um deles conseguido se evadir da ação policial, sendo uma das armas utilizadas no roubo apreendida, assim como parte dos objetos roubados, que foi restituído à vítima.

Conduzidos à delegacia para o que de direito, os detidos exerceram seus respectivos direitos e se mantiveram em silêncio.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação dos detidos pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I e II, do CPB.

Em ID 13452804, foi recebida a denúncia.

Em ID 13452805, certidão judicial criminal positiva, atestando a execução da pena relativa ao feito de nº 0012014-93.2012.8.14.0401.

Em ID 13452816, resposta à acusação.

Em ID 13452838/849, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 13452850/873.

Em ID 13452843, juntada aos autos a certidão de óbito do corréu Leandro Pereira Alves, sendo proferida decisão pela extinção de sua punibilidade, ID 13452880.

Em ID 13452875, juntada aos autos a certidão de óbito do corréu Arllon Coelho Silva, sendo proferida decisão pela extinção de sua punibilidade, ID 13452846.

Em ID 13452881, memoriais ministeriais.

Alegações finais defensivas em ID 13452882/883.

Em ID 13452887, Sentença condenatória que, reconhecendo a procedência da denúncia, condenou o ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 05 anos e 06 meses de reclusão e 98 dias multa e, reconhecendo a presença da a atenuante da confissão e agravante da reincidência, promoveu a devida compensação entre elas, permanecendo a pena no patamar anterior, e, na terceira fase,

reconhecendo a causa de aumento pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, aumentou a pena até então alcançada em 2/5, passando a pena, ao final, a ser de 07 anos, 08 meses e 12 dias de reclusão e 137 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões em ID 13452900, requereu a defesa

reforma da sentença para que seja revista a dosimetria da pena, com nova análise das circunstâncias judiciais, bem como pela aplicação, na terceira fase da dosimetria, da causa de aumento no mínimo de 1/3, nos termos da Súmula 443 do STJ.

Em contrarrazões, ID 13452907, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID13916830, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA FAVACHO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelante revisão da dosimetria de sua pena, visando a redução desta ao mínimo legal, pois, ao proferir a sentença, alega, o magistrado não analisou escorreitamente as circunstâncias do art. 59, bem como não aplicou devidamente o quantum relativo às agravantes.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação da pena a ser imposta ao réu

O réu agiu com
culpabilidade reprovável à espécie,
uma vez que praticou o delito no interior de uma residência, durante a madrugada, gerando temor e insegurança à vítima, que estão para além da conduta reprovável que o próprio tipo penal possui.

O réu registra
antecedentes criminais
com trânsito em julgado. Entretanto, será considerado apenas na segunda fase da dosimetria para não configurar bis in idem.

O réu possui
conduta social

neutra
pois não há como aferir.

O réu possui personalidade neutra
. Igualmente à consideração acerca da conduta social, considero ser neutra.

Quanto
aos motivos do crime
, estes dizem respeito às razões que levaram o agente praticar tal ato, sua fonte propulsora
,
o que considero
normais
à espécie.

As circunstâncias referem-se ao fato delituoso quanto a sua forma, os meios utilizados, os objetos, o tempo e o lugar. Logo, considero
as circunstâncias negativas,
uma vez além de ter praticado o crime de roubo no interior da residência da vítima, tentou a fuga ao entrar em um táxi, fazendo o motorista de refém, somado ao fato de ter se evadido em outra residência, ocupada por moradores, para tentar se esconder quando abandonou o táxi.

As consequências do crime avaliam os efeitos principais e secundários gerados pelo ato que está para além da tipificação do fato. Uma vez que os pertences da vítima foram recuperados, as consequências são
normais.

Quanto ao comportamento da vítima no delito que ora se cuida, considero que nada contribuiu para o crime. Logo,
considerado como neutro
em razão de Súmula n. 18 TJ/PA.

Assim, diante de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis ao réu,
fixo a PENA BASE em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e oito) dias-multa calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

Em observância às circunstâncias atenuantes (CP art. 65) e agravantes (CP arts. 61 e 62) da pena, considero a incidência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, conforme sentença condenatória em processo 00056978220108140401. Desse modo, em virtude da incidência de uma agravante e de uma atenuante, faço a compensação entre as duas e mantenho a pena base fixada.

Ausente causas de diminuição da pena. Entretanto, milita em desfavor do réu duas causas de aumento da pena conforme a incidência do art. 157, §2º, I e II
,
logo considero o aumento de 2/5 sobre a pena (02 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 39 dias-multa)

Assim,
FIXO EM DEFINITIVO a pena privativa de liberdade em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 137 (cento e trinta e sete) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

IV - DISPOSITIVO

Assim, ante o exposto já relatado, encontra-se provada a materialidade e autoria do delito previsto no art. 157, §2º, I e II, Código Penal, razão pela qual JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado
REGINALDO RAIMUNDO DA SILVA FAVACHO JUNIOR
nas sanções punitivas relativas ao delito tipificado.

Diante da quantidade de pena imposta, determino que o condenado passe a cumprir a pena privativa de liberdade em
REGIME SEMI-ABERTO
, em casa penal competente.

Concedo o direito do réu de apelar em liberdade da presente decisão.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, para decidir o que for de sua competência.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis dois vetores, aqueles relativos à culpabilidade e às circunstâncias do crime, apresentando fundamentação suficiente à manutenção dos mesmos como desfavoráveis, pois demonstra de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, pois efetivamente há que ser considerada negativa a culpabilidade, tendo em vista que o apelante, durante a madrugada, invadiu a residência e rendeu a vítima e sua família para roubar seus pertences, não havendo como ser considerado neutro tal vetor, pois se observa fundamentação suficiente a se manter como negativa tal

circunstância.

No que concerne ao vetor relativo à circunstâncias do crime, tenho que a decisão judicial também se mostra devidamente fundamentada, pois o magistrado devidamente sopesou a conduta do agente que, após praticar o roubo adentrando à residência da vítima, rendeu o motorista de um taxi para se evadir, fazendo este de refém para assegurar a fuga, tendo ainda tentado se esconder em uma residência habitada, restando devidamente fundamentada a decisão singular uma vez que demonstrada de que forma a conduta do apelante desbordou ao que previsto pela norma.

Assim, há que mantida a exasperação da pena base por valoração negativa das circunstâncias culpabilidade e circunstâncias do crime, não havendo como serem considerados inerentes ao tipo penal, tendo o STJ exarado decisão neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2.
A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado
. 4. O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetoriais consequências do delito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1736972/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

Ressalto, uma vez mais, que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão, deixando claro em sua fundamentação as razões da negativação dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, estando sua decisão em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Acompanhando a jurisprudência do C. STJ, mantenho como negativos os vetores avaliados pela sentenciante, não observando qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença.

Em outro ponto do apelo requer o apelo que se reduza o quantum de aumento adotado na terceira fase da dosimetria, passando este a ser de 1/3, em conformidade com a Súmula 443 do STJ, reduzindo a pena final cominada.

Tenho como procedente tal pedido, pois, do excerto da sentença ao norte colacionado, se observa ausência de fundamentação a justificar a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo, tendo a magistrada singular feito menção apenas ao número de majorantes, tendo assim se manifestado,
in verbis
:

“Ausente causas de diminuição da pena. Entretanto, milita em desfavor do réu duas causas de aumento da pena conforme a incidência do art. 157, §2º, I e II
,
logo considero o aumento de 2/5 sobre a pena (02 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão e 39 dias-multa).”

Assim, imperioso reconhecer que, diante da ausência de fundamentação concreta a justificar a exasperação da pena em patamar superior ao mínimo legal de 1/3, necessário que se promova a revisão da pena neste ponto, aplicando ao caso o que disposto na Súmula 443 do STJ, que assim determina:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Portanto, há que se promover a pretendida revisão da dosimetria, conforme fundamentação supra, devendo a exasperação da pena pelo crime de roubo majorado ser reduzida para 1/3, mínimo legal, nos termos do entendimento jurisprudencial, conforme ementa a seguir colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 443/STJ. VIOLAÇÃO
. 1. Tratando-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no julgamento de recurso de apelação, ocorre o efeito devolutivo amplo, sendo dispensável constar expressamente no aresto a tese defendida na impetração, especialmente diante de manifesto constrangimento ilegal, como no caso. Não se perfaz a suposta supressão de instância. 2.
Evidente o constrangimento ilegal decorrente da aplicação, na terceira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo circunstanciado, de fração superior à mínima legal, sem a indicação de circunstâncias ou elementos - ligados às majorantes - capazes de demonstrar maior reprovação da conduta.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 710636 SC 2021/0388467-8, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Assim, a pena final e definitiva do ora apelante passará a ser de 07 anos e 4 meses de reclusão e 130 dias-multa.

Diante do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, para rever a dosimetria da pena na terceira fase reduzir a pena do ora apelante para
07 anos e 4 meses de reclusão e 130 dias-multa,
mantendo todos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 21/07/2023